Tribunal: TJES
Processo: 5012738-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012738-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VINICIUS REIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO ANTES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por
Carlos Vinícios Reis
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar sua reintegração ao Concurso Público nº 01/2023 da SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de vaga até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato com deficiência antes do estágio probatório foi legítima; e (ii) estabelecer se a concessão da tutela de urgência foi correta diante da alegada impossibilidade de decisão liminar contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação de candidato com deficiência antes do estágio probatório viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina que a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório.

A decisão administrativa que excluiu o candidato carece, ainda, de fundamentação adequada, pois a Junta Médica limitou-se a declarar a "inaptidão" sem justificar concretamente a incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo, em desrespeito ao artigo 35, § 7º, da Lei Estadual nº 7.050/02.

A jurisprudência do STJ e do STF veda a eliminação de candidato com deficiência com base em premissas abstratas ou preconcebidas sobre sua aptidão para o cargo, sem a tentativa de adaptação razoável no ambiente de trabalho.

A concessão de tutela de urgência para reintegração ao concurso público não caracteriza decisão de mérito antecipada, sendo medida cabível quando há plausibilidade do direito e risco de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve aferir a compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo apenas durante o estágio probatório, e não em fase prévia ao exercício da função.

A eliminação de candidato com deficiência sem fundamentação concreta sobre a incompatibilidade da deficiência com as funções do cargo é nula.

A concessão de tutela de urgência para reintegração ao concurso público é cabível quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, não configurando indevida antecipação do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012738-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS VINICIUS REIS

INTERESSADO PASSIVO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

Relator: Des.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por CARLOS VINICIUS REIS
, cujo
decisum

d
eferiu
em parte
a tutela provisória de urgência formulada na exordial, “
a fim de determinar que o requerente seja reinserido no concurso, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência – PCD, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado.
”

Em suas razões recurais, sustentou a impossibilidade da concessão de tutela de urgência, uma vez que “
O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1059, CPC dispõe que não é permitida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação
”.

Em seguida, asseverou que “
não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que eliminou o candidato, tendo em vista que sua deficiência é incompatível para exercer o cargo de inspetor penitenciário. Pelo contrário, a Administração cumpriu e está cumprindo fielmente todas as cláusulas editalícias.
”

Neste viés,
requereu a
atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória vindicada na exordial.

Com efeito, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse passo
, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

A este respeito
, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Destarte
,
é cediço
que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos,
ao dispor sobre as
vagas destinadas aos candidatos com deficiência, estabelece
o
Edital
Nº 1 –
SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, no Item
5.5, que os candidatos que desejarem concorrer a tais vagas
declararão
suas condições por ocasião da inscrição e, “
caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória
”,
de modo que, nos termos do
Item
5.5.4, “
Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público.
”

Dito isso,
estabelece o artigo 4º, inciso I, do Decreto 3298/99,
considerar-se deficiência física a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Referido tratamento é também conferido pelo artigo 2º, da Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao dispor que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento
de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
”

Note-se que ao regulamentar a matéria e estabelecer os critérios e requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência para fins de avaliação biopsicossocial, prescreveu artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, que será considerada deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
que acarrete o comprometimento da função física.

Não destoa desta compreensão a Lei Estadual 7050/02, ao considerar, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II, como deficiência física a “
alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo
que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária
”.

Na hipótese,
verifiquei que
o demandante/agravado foi eliminado do concurso público para o cargo de agente penitenciário em razão de a sua deficiência (monovisão) ter sido considerada
incompatível com a “
plenitude
” das atribuições do cargo
.

P
ara além de a “
plenitude
” exigida pela
decisão administrativa conflitar com a própria possibilidade de reserva de vagas para candidatos PCD, os quais, segundo o previsto no
artigo 2º, da Lei 13146/15,
são aqueles que possuem deficiências passíveis de
obstruir
a
participação
plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
,
mesmo tratamento, aliás, conferido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, e pelo
artigo 1º, parágrafo único, inciso II, Lei Estadual 7050/02,
chamou especial atenção desta relatoria a aparente
nulidade
por ausência de fundamentação,
na medida em que,
para eliminar o candidato,

a Junta Médica
limitou-
se
a consignar
a existência de “
limitações para o desempenh
o amplo e irrestrito das
atividades atinentes ao cargo de Policial Penal
”,
sem tecer qualquer especificação a respeito
.

Observe-se que a essencialidade da motivação encontra-se, inclusive, no
artigo 35, §7º, da Lei Estadual 7050/02,
que, “
ao tratar da reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevê que elas devem ser submetidas à avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe
emitir parecer fundamentado
sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou do emprego (redação dada pela Lei n° 10.684, de 03 de julho de 2017)”
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007249-49.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024
),
o que,
in casu
, não ocorreu
,
haja vista não ter sido apontado no que a
deficiência do
demandante/
agravado lhe
impediria de
realizar as atribuições de inspetor penitenciário,
quiçá
quais seriam as incompatibilidades.

Transcrevo, por oportuno, a decisão da Junta que eliminou o candidato do concurso, reproduzida no Id. 50084210 da demanda originária:

“
MOTIVAÇÃO PARA INAPTIDÃO DA PERÍCIA MÉDICA: O candidato possui
limitações para o desempenho
amplo e irrestrito
das atividades
atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2323 da SEJUS.”

O mesmo
ocorre com a
decisão
que julgou o recurso administrativo,
reproduzida no Id. 47170983 da demanda originária,
na qual a Junta se limitou a dizer que:

“
Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui
limitações para o desempenho
amplo e irrestrito
das atividades atinentes ao cargo
, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.”

N
ão suficiente, ainda que assim não fosse, mister consignar que a inabilitação do candidato
com visão monocular, na forma em que realizada,
confronta com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores.

Destarte, “
deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público,
assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
”
(
STJ;
REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

Registre-se, ademais, que “
Constitui
atuação discriminatória
a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.
” (STJ; AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Exatamente por isso, entende o e. STJ, que, “
nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.
” (STJ; AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Repise-se:
a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
(AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Consequentemente, acertada a decisão recorrida que viabilizou a continuidade do demandante/agravado no certame enquanto não avaliada a compatibilidade entre as atribuições de cargo e a deficiência aferida
durante o estágio probatório
,
posicionamento que persiste sendo adotado pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a revogação do artigo 43, §2º, do Decreto 3298/99,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).
3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.
4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.
5 . Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ;
AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente, firme na premissa de que “
Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003596-05.2023.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Oct/2023)

Relevante pontuar que a mesma compreensão restou alcançada pelo e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA no agravo de instrumento 5012730-22.2024.8.08.0000 e pelo e. Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO no agravo de instrumento 5011448-46.2024.8.08.0000, casos análogos ao presente,
tal como ocorreu no agravo de instrumento 5014250-17.2024.8.08.0000, de minha relatoria, julgado por este colegiado em 14.03.2025.

Por fim, sem razão a alegação recursal afeta à impossibilidade de concessão da medida liminar combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do e. STJ, “
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.
” (
STJ;
REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

Idêntico posicionamento foi alcançado pelo e. STF na ADI 4296, ao decidir que “
não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegido pela Constituição
”. (STF; ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

Posto isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.